Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), COMPENSADOS MADESEIK LTDA - EPP - CNPJ: 00.283.033/0001-96 (AGRAVANTE), MADESEIK LAMINADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.641.429/0001-93 (AGRAVANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), MARIA JOSE VIRGINIO BATISTA - CPF: 904.252.191-00 (AGRAVADO), AMAURI CANDIDO DE SIQUEIRA - CPF: 815.100.471-15 (AGRAVADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (PROCURADOR), JAILTON ZANON DA SILVEIRA - CPF: 002.207.307-84 (PROCURADOR), JAILTON ZANON DA SILVEIRA - CPF: 002.207.307-84 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), JOAO SEIKI ENOKAWA - CPF: 277.867.149-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SEIGI ENOKAWA - CPF: 277.882.539-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PEDIDO DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – ALTERAÇÃO DO TERMO LEGAL DA FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 97 da Lei 11.101/05, tanto o devedor quanto qualquer dos credores podem requer a falência do devedor.

Na hipótese, as Recuperandas requerem a nulidade da decisão que decretou a falência, sob o argumento de que não foram intimadas para contestar o pedido de convolação da recuperação judicial em falência.

Todavia, observa-se que após o referido pleito, as Recuperandas se manifestaram duas vezes nos autos, de modo que não há falar em nulidade da decisão objurgada por falta de intimação.

Assim, não há falar em nulidade da decisão em decorrência de falta de intimação, eis que as Recuperandas tinham pleno conhecimento do pedido de convolação em falência, porquanto compareceram aos autos por duas vezes e não se insurgiram.

Em relação ao termo legal da falência, constata-se que foi fixado nos termos do art. 99 da Lei 11.101/05, razão pela qual deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000903-40.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas
COMPENSADOS MADESEIK LTDA. e MADESEIK LAMINADOS DA AMAZÔNIA LTDA.

em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que decretou a falência das Agravantes.

Inconformadas, as Recorrentes alegam nulidade da referida decisão agravada, sob o argumento de que não foram intimadas para contestar o pedido de convolação da recuperação judicial em falência.

Sustentam que têm o direito de desistir da recuperação, razão pela qual deve ser convocada Assembleia Geral de Credores para apreciação do pedido.

Afirmam, ainda, que faltam apenas 03(três) credores a terem seus créditos liquidados, quais sejam: 1) Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 30.000,00; 2) Maria José Virginio Batista, no valor de R$ 485.625,39 e; 3) Amauri Candido de Siqueira, na quantia de R$ 10.678,19.

Forte nesses argumentos, requereram, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, a fim de seja anulada a decisão singular e, consequentemente seja concedido prazo para contestação dos pedidos de convolação, bem como a convocação da Assembleia de Credores para decidirem sobre o pedido de desistência da Recuperação Judicial.

Alternativamente, pleiteiam que a retração da decretação de falência se dê a partir do pedido de convolação requerido pelo
Parquet
em 19/06/2019 e não pela data da propositura da recuperação judicial.

O pedido liminar foi indeferido (ID 31443480).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 35020476.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 36107981).

É o relatório.

Cuiabá, 15 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020